Tribunal: TJSP
Processo: 2105318-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo interno - Decisão proferida por este relator, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal - Manutenção – Cabimento – Não verificação de elevada probabilidade do acolhimento do direito alegado.

Agravo interno desprovido.